Tribunal: TJDFT
Processo: 0718290-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0718290-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELENA ARAUJO MONTEIRO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista a apresentação de impugnação ao cumprimento de Sentença pelo Distrito Federal, bem como a discussão dos autos principais acerca da legitimidade dos agravantes, intimem-se os recorrentes, no prazo de 5 (cinco) dias, a informarem se persiste seu interesse recursal, considerando que a apreciação da impugnação levará à prolação de nova decisão acerca do limite para expedição do RPV, além de que, está marcada para o mês de agosto deste ano o julgamento dos Agravos Internos n° 0051534-55.2016.8.07.0000 e n° 0052130-39.2016.8.07.0000 pelo Conselho Especial. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator